Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. OBJETO SOCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COBRANÇA DE CRÉDITO. FACTORING. IMPOSSIBILIDADE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ENUNCIADO N. 146 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu os autos, com o fundamento de que a recorrente é pessoa jurídica que exerce atividade de gestão de créditos e ativos financeiros e de assessoria creditícia, o que a exclui de seu exercício de direito de ação no juizado especial, nos termos do Enunciado n. 146 do FONAJE.
2. Em seu recurso, a recorrente alega que cumpre os requisitos dispostos no art. 8o, § 1o, inciso II da Lei 9.099/95. Assevera que é optante do Simples Nacional, não se aplicando o entendimento do FONAJE n. 146, cujo entendimento diz respeito à orientação procedimental. Pede a reforma da sentença e provimento de seu pedido inicial.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 51055581 e 51055582). Sem contrarrazões.
4. Na origem, a empresa autora busca o pagamento do título de crédito (nota promissória, ID 51055566), com argumento de que preenche os requisitos da lei para execução do título.
5. O enunciado 146 do FONAJE dispõe que "A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais (art. 3o, § 4o, VIII, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006)”.
6. A despeito da alegação da recorrente de que funciona sob a tutela do Regime do Simples Nacional e de que isso a legitima a utilizar-se dos procedimentos específicos do Juizados Especiais, é possível depreender da leitura do objeto social (ID 51055773) que a recorrente tem foco na atividade de prestação de serviços de intermediação financeiras e de cobranças de dívidas, o que, por certo, corrobora a aplicação do enunciado 135 do FONAJE de impossibilidade de tramitação dos autos no Juizado Especial. Precedente: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PESSOA JURÍDICA QUE EXERCE ATIVIDADE DE COBRANÇA DE CRÉDITO. ENUNCIADO 146 FONAJE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o Enunciado no 146 do FONAJE, "A pessoa jurídica que exerça atividade de factoring e de gestão de créditos e ativos financeiros, excetuando as entidades descritas no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.099/95, não será admitida a propor ação perante o Sistema dos Juizados Especiais". 2. Em que pese a exequente enquadrar-se como microempresa, se sua atividade principal é de gestão de crédito (ID 49238793), atividade incompatível com os critérios da Lei 9.099/95, merece ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso (Enunciado 146 do Fonaje). 3. Recurso conhecido e desprovido. 4. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). (Acórdão 1748461, 07044998120238070010, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Destaque-se que não se pode admitir que demandas propostas por empresas especializadas em cobrança de créditos comprometam a efetiva tutela jurisdicional no âmbito do microssistema dos juizados. Nesse contexto, a matéria que afeta a sua competência – de solucionar questões de menor complexidade com realce nos princípios norteadores que simplificam a atuação das partes – mostra-se incompatível com a pretensão da recorrente na medida em que desvirtua do sistema do Juizado Especial.
8. A extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida impositiva, conforme enunciado na sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação, ante a ausência de contrarrazões.
10. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.